Tribunal: TJDFT
Processo: 0034259-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A configuração da obrigação de reparar dano moral no direito de família deve observar a mesma forma da responsabilidade civil em geral, ou seja, deve decorrer da demonstração dos seguintes requisitos estruturantes: conduta (comissiva ou omissiva), nexo de causalidade e dano por violação aos direitos da personalidade.
2. O dever de cuidado está relacionado ao sustento, à guarda e à educação dos filhos. O amor e o afeto não podem ser impostos pelo Estado e não consubstanciam deveres jurídicos. A manutenção dos laços afetivos depende da vontade das partes e não pode ser imposta pelo julgador.
3. O abandono afetivo, sem que descumprido o dever de cuidado dos genitores, não constitui ato ilícito, o que obsta a imposição de reparação por dano moral.
4. Apelação desprovida.